Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023849-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE - CPF: 702.809.741-24 (AGRAVADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão principal expressamente decidida na demanda originária e sobre a qual se operou o trânsito em julgado se refere à contratação fraudulenta de empréstimos e os valores a serem restituídos.

A decisão de mérito, confirmada em sede recursal, não deliberou expressamente acerca de compensação de valores, sendo tal questão abrangida pelos limites da coisa julgada, razão pela qual não se admite, em sede de cumprimento de sentença ou neste instrumental, nova incursão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no 1002315-06.2021.8.11.0021, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ora recorrente.

Em suas razões, o agravante afirma, em síntese, a entende que há excesso na execução no valor de R$3.158,47 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Aduz que os contratos de número 0123272437895, firmado em 05/12/2014, no valor total de R$ 1.000,00 e o contrato de número 0123299697298, firmado em 26/02/2016, no valor total de R$ 950,00, foram contratados de maneira legítima, tendo a parte autora se beneficiado de tais quantias fruto do mútuo, razão pela qual se mostra imperiosa a devolução da totalidade, devidamente corrigida, ao Banco Bradesco, ou a sua compensação com eventual condenação de cunho pecuniário,

Requer, assim, inicialmente, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso, evitando-se, destarte, a ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação para o agravante.

No mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão combatida para reconhecer como excesso o valor de R$ 3.158,47 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), a ser disponibilizado ao agravante. Sucessivamente, requer a compensação dos valores disponibilizados na conta corrente da parte agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 239438198.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 239504691, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso, além da condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante pretende o reconhecimento de excesso do valor a ser executado nos autos originários, para que haja o abatimento do montante que foi creditado ao agravado quando da concessão do empréstimo consignado, declarado inexigível.

Pois bem.

A questão principal expressamente decidida na demanda originária e sobre a qual se operou o trânsito em julgado se refere à contratação fraudulenta de empréstimos e os valores a serem restituídos.

O Magistrado
a quo,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1002315-06.2021.8.11.0021, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE, e consequentemente JULGO EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DETERMINAR que sejam cessados os descontos oriundos empréstimo consignado proveniente da empresa requerida, apenas em relação ao contrato de no 0123299697298;

b) CONDENAR a requerida a restituir na forma simples os descontos indevidos, especificamente em relação ao contrato de no 0123299697298, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso, devendo ser devolvido pela autora eventual valor recebido pela ré.

c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC, a partir desta data. Às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% do valor da condenação em 50% para cada parte.”

Para desafiar a sentença, o requerido, ora agravante, interpôs recurso de apelação de no 1002315-06.2021.8.11.0021, no qual aduziu a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, pugnou pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O julgamento da apelação interposta resultou no acórdão assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(Id. 239504697).

Destarte, a apelação cível culminou em desprovimento e, por conseguinte, na manutenção da sentença nos termos em que proferida.

Diante do trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, no bojo do qual o agravante apresentou a tese acerca da necessidade de compensação dos valores creditados quando da concessão dos empréstimos. Ou seja, não se trata de matéria ventilada e debatida ou decidida na instância inicial.

Nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil,
"a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".

Consoante relatado em linhas volvidas, a questão principal expressamente decidida se refere à contratação fraudulenta de empréstimos e os valores a serem restituídos. Logo, a decisão de mérito, confirmada em sede recursal, não deliberou expressamente acerca de compensação de valores, sendo tal questão abrangida pelos limites da coisa julgada, razão pela qual não se admite, em sede de cumprimento de sentença ou neste instrumental, nova incursão.

Ao rejeitar a impugnação, bem pontuou o d. Julgador
a quo
:

“[...] Como se sobressai dos fatos narrados na peça inicial, bem como do dispositivo da sentença objeto deste cumprimento, a lide não tem objeto nulidade de contrato, mas de inexistência de débito de contrato não realizado, não havendo, portanto, o que ser restituído ou abatido, de modo a competir a parte, buscar o direito que reclama em via autônoma.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 158875518.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Transitada em julgado decisão condenatória, incabível, em sede de cumprimento de sentença, rediscussão das questões de mérito decididas, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente fazer impugnação específica das razões de decidir, não bastando alegações genéricas, acarretando o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, a tese mal formulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5452913- 52.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 05/09/2022, DJe de 05/09/2022)

Com efeito, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, previstos nos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil e inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, impossível a deliberação acerca de compensação de valores, como pretende o agravante.

De mais a mais, ainda que fosse possível, sem violação à coisa julgada, a análise da compensação pretendida não seria admitida. Diante das contratações fraudulentas, não há falar em benefício financeiro à autora, pois a fraude inclui que terceiros, agindo em nome da autora, tenham entabulado os contratos e obtido vantagem ilícita em prejuízo dela. Sendo assim, o que haveria a ser compensado? Caso a autora tivesse se beneficiado dos valores atinentes aos empréstimos, a própria ideia de fraude estaria comprometida.

Mesmo se assim não o fosse, apenas a título de registro, anoto que não ficou comprovado o alegado depósito realizado na conta bancária da parte agravada, não se prestando para tanto o
"print"
da negociação apresentado nas razões recursais.

Por fim, no que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, deduzido pelo agravado em contrarrazões, deixo de aplicá-la, por ora, por não restar evidenciado o propósito protelatório, mas apenas exercício do direito de recorrer, conforme previsão da lei processual civil.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024